Tribunal: TJBA
Processo: 8001474-23.2023.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL Nº.:
8001474-23.2023.8.05.0041

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

COMARCA DE ORIGEM:
CAMPO FORMOSO/BA.

APELANTES: ROSILENE DE JESUS SANTOS E ESLAINE SANTOS DO NASCIMENTO

DEFENSORA PÚBLICA: LORENA LIMA DE PATRÍCIO RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: GABRIELA GOMES CERQUEIRA FERREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARILENE PEREIRA MOTA

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº. 11.343/2006
.
1)
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE PROCESSUAL ABSOLUTA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONSONANTES. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. REJEIÇÃO. 2) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS UNÍSSONOS E CONSOANTES ENTRE SI. PLENA EFICÁCIA PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES.
LASTRO PROBATÓRIO AMPLO, ROBUSTO E FIRME. CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO, PORTANTO, QUE O AGENTE FLEXIONE UM DOS VERBOS DESCRITOS NO CAPUT, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROVIDO. 3) ROGO PELA APLICAÇÃO DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº. 11.343/2006 À ROSILENE DE JESUS SANTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DA PRIMARIEDADE,
BONS ANTECEDENTES, AUSÊNCIA DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. APELANTE QUE POSSUI ANTECEDENTES.
AÇÃO PENAL Nº. 0000701-91.2010.8.05.0196. TRÂNSITO EM JULGADO EM 16/05/2011. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. DES
PROVIDO. 4) PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO. 5)
CONCLUSÃO: CONHECER DOS RECURSOS, REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CRIMINAIS Nº
8001474-23.2023.8.05.0041
,
oriundas da Comarca de Campo Formoso/BA., tendo como Apelantes
ESLAINE SANTOS DO NASCIMENTO
e
ROSILENE DE JESUS SANTOS
;
e
Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS
,
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no

MÉRITO
,
NEGAR-LHES

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a Sentença vergastada, c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR